Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700559-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO O presente agravo de instrumento resultou prejudicado, em razão da superveniente sentença de mérito (improcedência dos pedidos). Não há, pois, de se falar em suspensão do curso processual. Arquivem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito